Tribunal: TJDFT
Processo: 0750977-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0750977-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THATYANNA MYCHELLE GOMES DE CARVALHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Thatyanna Mychelle Gomes de Carvalho em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Banco do Brasil S.A –, rejeitara a impugnação à penhora que recaíra sobre ativos de sua titularidade. Reconhecera a decisão, outrossim, a irregularidade da intimação da executada, ora agravante, com relação à decisão que, anteriormente, rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença que aviara, determinando a reabertura do prazo recursal, ratificando, por outro lado, os atos e pronunciamentos jurisdicionais proferidos após referida decisão. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que a executada não comprovara que os valores penhorados traduzem-se em verba impenhorável, notadamente diante do fato de que não instruíra a impugnação à penhora com extratos de movimentação bancária, não sendo possível aferir se as quantias corresponderiam a alguma reserva financeira inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada e, alfim, a desconstituição do decisório e a liberação dos valores constritos, prevenindo-se, ademais, outras constrições a incidirem sobre verbas de natureza salarial. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, alegara, em suma, que, quanto ao excesso de execução, não observara o juízo a quo que o agravado descumprira os parâmetros fixados na sentença transitada em julgado, a qual estabelecera que os cálculos deveriam excluir a comissão de permanência, determinando a incidência apenas de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados a partir do vencimento de cada parcela. Argumentara que a planilha exibida consolida os mesmos valores-base antes considerados indevidos, pontuando que o cálculo deve ser feito mês a mês. Asseverara que não houvera qualquer alteração na planilha, cujos cálculos iniciaram igualmente em R$109.543,85 (cento e nove mil, quinhentos e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos). Apresentara planilha de cálculo, atribuindo como correto o valor final de R$ 114.185,17 (cento e catorze mil, cento e oitenta e cinco reais e dezessete centavos), pontuando a necessidade de reforma da decisão para impedir a ampliação indevida do quantum devido. Verberara, de outro lado, serem impenhoráveis as verbas de natureza alimentar e as quantias poupadas até o limite de quarenta salários mínimos, por encerrarem inerentes ao mínimo existencial do titular, afirmando que, no caso, os valores apreendidos via SISBAJUD encontram-se aquém de referido limite. Assinalara que comprovara nos autos que as quantias decorrem de sua atividade profissional como advogada autônoma, evidenciando sua natureza alimentar. Acrescentara que as verbas são utilizadas para o custeio de despesas ordinárias, pagamento de tributos, obrigações profissionais e sustento diário, enfatizando que a constrição dos valores compromete gravemente sua sobrevivência. Defendera que a constrição havida não produz qualquer resultado útil ao executivo, o que é incompatível com o princípio da utilidade que rege a atividade expropriatória. Salientara que o bloqueio efetivado resultara em apenas R$ 2.173,08 (dois mil, cento e setenta e três reais e oito centavos), representando menos de meio por cento do montante exequendo, sendo manifesta a desproporção, o que evidencia que a medida adotada não possui aptidão para reduzir o débito perseguido. Requerera, alfim, a concessão da tutela de urgência para suspender o cumprimento de sentença até que seja realizada a retificação da planilha, com a observância da metodologia plasmada na sentença, evitando-se novos atos de constrição ilegítimos e resguardando-se a autoridade da coisa julgada. Outrossim, postulara o deferimento da tutela provisória recursal para determinar a liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD, com a abstenção de promoção de novos bloqueios incidentes sobre verbas de caráter alimentar. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Thatyanna Mychelle Gomes de Carvalho em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Banco do Brasil S.A –, rejeitara a impugnação à penhora que recaíra sobre ativos de sua titularidade. Reconhecera a decisão, outrossim, a irregularidade da intimação da executada, ora agravante, com relação à decisão que, anteriormente, rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença que aviara, determinando a reabertura do prazo recursal, ratificando, por outro lado, os atos e pronunciamentos jurisdicionais proferidos após referida decisão. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada e, alfim, a desconstituição do decisório e a liberação dos valores constritos, prevenindo-se, ademais, outras constrições a incidirem sobre verbas de natureza salarial. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se, inicialmente, à aferição da legitimidade da decisão que rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença que formulara a agravante, no bojo da qual alegara haver excesso de execução. Na sequência, compreende o inconformismo a aferição da legitimidade dos atos de constrição e expropriação patrimonial promovidos em desfavor da agravante, consistentes na penhora de quantias recolhidas em conta bancária de sua titularidade. Assim pontuada a controvérsia, passo a examinar o pedido de liminar. Inicialmente, deve ser registrado que o agravado aviara ação monitória almejando a condenação da ora agravante ao pagamento da importância de R$134.225,71 (cento e trinta e quatro mil, duzentos e vinte e cinco reais e setenta e um centavos), originada de contrato na modalidade de Crédito Direto ao Consumidor de no 847.608.436[1] celebrado entre as partes. Após regular trâmite processual, sobreviera sentença, que julgara parcialmente procedentes os embargos monitórios opostos pela ora agravante para determinar a adequação da planilha de cálculos, extirpando-se a cobrança da comissão de permanência, para que incida somente correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do vencimento de cada parcela[2]. Sobrevindo o trânsito em julgado da sentença[3], aviara o ora agravado cumprimento de sentença, por meio do qual postulara o pagamento do débito atualizado na quantia de R$ 284.899,02 (duzentos e oitenta e quatro mil oitocentos e noventa e nove reais e dois centavos), conforme planilha acostada aos autos[4]. De sua vez, a ora agravante oferecera impugnação ao cumprimento de sentença[5], no bojo da qual delineara, em suma, os argumentos que foram reprisados no vertente agravo de instrumento. Ato contínuo, sobreviera decisão interlocutória[6], que rejeitara a impugnação apresentada ao fundamento, em suma, de que não demonstrara a impugnante inexatidão ou inconsistência nos cálculos utilizados pelo credor, tendo sequer contabilizado os juros de mora quando da elaboração de seus cálculos. Alinhados os atos precedentes, não se infere o excesso de execução individualizado pela agravante, decorrente da reapresentação, pelo exequente, de planilha com os mesmos valores antes considerados indevidos pela sentença. Com efeito, conquanto tenha a sentença transitada em julgado determinado o decote dos valores referentes à comissão de permanência, afere-se que o valor base de R$ 109.543,85 (cento e nove mil, quinhentos e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos), apontado como indevido pela ora agravante, efetivamente desconsidera os valores referentes à comissão de permanência, que, originalmente, constavam da planilha de cálculo inicial, consoante se pode aferir de aludido documento acostado aos autos[7]. Ora, conforme se pode aferir da planilha inicial acostada, o valor histórico de R$ 109.543,85 (cento e nove mil, quinhentos e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos), somado com os valores referentes à comissão de permanência, outrora considerados, resultariam na quantia de R$ 134.225,71 (cento e trinta e quatro mil, duzentos e vinte e cinco reais e setenta e um centavos). Assim, tendo sido o cumprimento de sentença deflagrado adotando-se como base de cálculo a quantia de R$ 109.543,85 (cento e nove mil, quinhentos e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos)[8], sem considerar a comissão de permanência, pode-se constatar que a agravante partira dissonante da conta advinda do credor na elaboração dos cálculos que exibira. Outrossim, conforme delineado na sentença, a partir do valor base, sem a comissão de permanência, considerando-se o vencimento antecipado da dívida, conforme cláusula 2a do contrato firmado entre as partes[9], consta da planilha de cálculos acostada pelo exequente a incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, com a demonstração da correção monetária mês a mês e o cômputo da incidência dos juros de mora ao final. Dessa forma, afere-se que a importância alcançada pela obrigação exequenda corresponde àquela prevista na sentença, sobejando inviável o reconhecimento do excesso de execução. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira a agravante não se reveste de verossimilhança, de modo que antecipação de tutela recursal que postulara, portanto, quanto ao ponto, não pode ser concedida. Passada a questão, conforme pontuado, defendera a agravante que as quantias bloqueadas ressoam impenhoráveis, porquanto destinadas à sua subsistência e, demais disso, por serem os saldos inferiores a 40 (cinquenta) salários mínimos, tornando-os impenhoráveis independentemente da natureza da conta bancária na qual recolhidos. O objeto do agravo cinge-se, pois, à aferição se produzidos elementos a induzirem que os importes localizados na conta de titularidade da agravante estão acobertados por alguma situação de impenhorabilidade. Pontuado o cerne da controvérsia no tocante a essa particular questão, afere-se que a pretensão recursal que deduzira a agravante não se reveste de plausibilidade hábil a autorizar a concessão do provimento antecipatório. Reprise-se que sustentara a agravante a tese de que aludidos montantes, ressoando inferiores ao equivalente a 40 salários mínimos, não seriam passíveis de penhora, independentemente da natureza das contas em que localizados, ao passo que sua natureza alimentar seria presumida. Segundo o direito posto, a impenhorabilidade assegura apenas os ativos recolhidos em reserva de poupança, observada a limitação estabelecida. Ou seja, a partir de uma compreensão hermenêutica da norma, partindo-se de sua teleologia, nota-se que o desiderato do ator legiferante destinara-se a conferir impenhorabilidade de cunho absoluto aos valores depositados em conta poupança, até o limite individualizado, nada dispondo acerca de eventuais montantes mantidos em contas de natureza diversa da contemplada. Nada obstante a ausência dessa indicação explícita, a proteção visa a resguardar o mantido em reserva pelo executado, de molde a acautelar-se em face das imprevisões da vida. Com base nessa apreensão, atento às transformações da dinâmica do corpo social, o órgão especial do Superior Tribunal de Justiça, incumbido de seu mister atinente à pacificação da interpretação entre os demais órgãos da Corte Superior quando presente dissonância, ao apreciar os Recursos Especiais (REsps) no 1.660.671/RS e 1.677.144/RS, firmara entendimento unânime de que, provando o devedor que a aplicação financeira de até 40 (quarenta) salários mínimos, ainda que não mantida em conta poupança, é vocacionada à formação de reserva para salvaguardar o mínimo existencial de seu núcleo familiar ou de si próprio, afigura-se possível a extensão da regra da impenhorabilidade ao aplicado. Confira-se, por oportuno, a síntese do entendimento veiculada no Informativo no 804, de 19 de março de 2024, do Superior Tribunal de Justiça[10], in verbis: “Tema: Penhora. Meio físico ou eletrônico (Bacenjud). Valor correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos. Caderneta de poupança. Presunção absoluta de impenhorabilidade. Conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras. Necessidade de comprovação que se trata de reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial do indivíduo ou grupo familiar. Ônus da parte devedora. DESTAQUE Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento, respeitado o teto de quarenta salários mínimos, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial. (...)” (STJ. REsps 1.660.671/RS e 1.677.144/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, por unanimidade, julgado em 21/2/2024) – grifo nosso. Ou seja, por intermédio da interpretação teleológica que retirara a exata dimensão da proteção da impenhorabilidade de ativos consagrada legalmente, observado o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, o numerário depositado em caderneta de poupança goza de salvaguarda absoluta, ao passo que as demais aplicações financeiras fruem de proteção relativa, a demandar efetiva comprovação, por parte do executado, de que o investimento tem o escopo de preservar reserva mínima destinada a resguardar sua existência digna e de sua família. Essa exegese alia-se ao disposto pelo legislador, que prescreve que compete ao executado, confrontado com penhora ultimada, evidenciar que o montante constrito é impenhorável, consoante os termos do art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; (...)” Esse dispositivo impõe ao devedor, portanto, o ônus de comprovar a natureza impenhorável dos ativos constritos, variando, a depender da essência da conta em que presentes, apenas a extensão da proteção conferida ao numerário, se relativa ou absoluta. É dizer, caso esteja-se defronte constrição efetuada em montante de até 40 (quarenta) salários mínimos localizado em conta poupança, deve haver sua desconstituição por força do caráter absoluto da proteção. Por outro lado, evidenciado que o ato constritivo recaíra sobre quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos localizada em conta corrente ou aplicações financeiras diversas, a salvaguarda não será automática, como ocorre com a caderneta de poupança, incumbindo ao devedor o ônus de demonstrar que tais verbas destinam-se a resguardar sua subsistência digna. Nessa derradeira hipótese, à míngua de tal comprovação, a constrição deve preservar sua higidez, porquanto conservam seu caráter de penhoráveis. Esse, aliás, o entendimento que é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE E CONTA INVESTIMENTO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, IV E X, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVAS DA NATUREZA DA VERBA PENHORADA, BEM COMO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o inciso X do art. 833 do CPC, que o saldo de até 40 (quarenta) salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. Contudo, o C. STJ destaca que, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010) 2. Justifica-se a manutenção do bloqueio dos valores encontrados na conta investimento do devedor, quando inexistentes provas de que a quantia era reservada para despesas emergenciais ou extraordinárias, ou mesmo que comprometa a subsistência do requerido e de sua família. 3. A impenhorabilidade prevista no inciso IV, do artigo 833, do CPC pressupõe que o devedor demonstre que a quantia bloqueada comprometerá seu sustento digno e de sua família, ressalvado abuso, má-fé, ou fraude, frise-se, devendo ser averiguada caso a caso, diante da situação concreta. 4.Na hipótese em comento, inexiste comprovação de que os valores constritos em conta corrente de titularidade do devedor são provenientes de verbas salariais ou ainda que a penhora efetivada compromete, de fato, a sua subsistência e de sua família. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1839847, 07524734720238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. PENHORABILIDADE. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. CONTA CORRENTE. RESERVA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PENHORA MANTIDA. 1. De acordo com o disposto artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao devedor o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis. 3. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos se refere aos recursos depositados em caderneta de poupança, conforme artigo 833, inciso X, do CPC, não podendo ser estendida a valores presentes em conta corrente que não guarda a mesma finalidade quando não comprovada o caráter de reserva financeira. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1836359, 07465451820238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no DJE: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Alinhavadas essas premissas, estabelecido que à agravante estava afetado o ônus de evidenciar que os importes penhorados subsistentes nas contas que mantém perante Banco Santander[11] e Nu Pagamentos - IP[12] eram mantidos em reserva necessária à preservação de sua subsistência com dignidade, no caso não se divisa essa situação. Depreende-se da análise dos fólios processuais, consoante pontuado, que a agravante cingira-se a alegar que se trataria de verba destinada à sua subsistência, sem, contudo, evidenciar a origem do numerário e, sobretudo, que destinava-se à manutenção de seu sustento ou de sua família, ou mesmo à formação de reserva de emergência. Ou seja, não obstante os argumentos desenvolvidos, a agravante não lograra evidenciar a gênese dos ativos encontrados recolhidos em seu nome perante aludida instituição bancária, ou seja, não comprovara que os valores bloqueados decorrem de verba destinada ao seu sustento ou de sua família, ou, ainda, de que constituíam reserva de emergência. Ausentes elementos a induzirem uma dessas hipóteses, a constrição que recaíra sobre verba recolhida em contas de titularidade da agravante perante o Banco Santander e o Nu Pagamentos - IP deve ser mantida. Outrossim, deve ser registrado, no tocante à alegação de irrisoriedade do valor a ser penhorado em comparação ao valor do crédito executado, que o alinhado pela agravante soa em descompasso com a realidade. Em verdade, o ato constritivo vindicado é suficiente para realizar parcela do débito exequendo, infirmando o fato de que a constrição será irrisória. Ainda que não seja suficiente para realizar a íntegra da obrigação, é passível de realizá-la parcialmente, e, ademais, não se pode prestigiar a inadimplência sob essa ótica. Sobrepuja, ademais, que, ainda que a realização da obrigação seja dilatada no tempo, não subsistindo, no momento, meios para sua integral satisfação, ressoa a fórmula mais conveniente ao credor do que nada auferir do crédito que lhe fora reconhecido. Deve ser registrado que, de conformidade com a regra albergada no art. 836 do Código de Processo Civil, apenas há óbice à realização da penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Ocorre que não se afere essa circunstância na hipótese, pois trata-se de pleito volvido à penhora de verbas mantidas pela executada em contas de sua titularidade. Com efeito, o montante a ser penhorado, ainda que pouco expressivo, será integralmente revertido para o adimplemento de parte do débito executado, legitimando a constrição. Destaca-se, ainda, que a execução se faz no interesse do credor e a ele se faculta a adoção de todas as medidas de constrição tendentes à satisfação do crédito e admitidas no ordenamento jurídico. Destarte, a penhora de valor pouco expressivo, por si só, não enseja o desbloqueio do numerário, notadamente quando o próprio credor postulara a medida. Idêntico posicionamento é perfilhado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de ditar a derradeira palavra na exegese e aplicação do direito federal infraconstitucional, consoante se infere dos julgados que guardam as seguintes ementas: “CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA DE RENDIMENTOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA NO CURSO DA EXECUÇÃO. EFEITOS EX-NUNC. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 568 DO STJ. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 98 E 99 DO NCPC. IMPERTINÊNCIA DELES PARA ACOLHIMENTO DE TESE TRAZIDA PELA RECORRENTE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF, POR ANALOGIA. UTILIDADE PRÁTICA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 836 DO NCPC. NÃO PREQUESTIONADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 211 DO STJ. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE OBSERVOU A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 568 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 278, 484, 783 DO NCPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 211 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO NCPC). NECESSIDADE DE APONTAMENTO DE CONTRARIEDADE AO ART. 1.022 DO NCPC. INOVAÇÃO RECURSAL EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 5. Ainda na linha da nossa jurisprudência, não se pode obstar a penhora a pretexto de que os valores penhorados são irrisórios, por isso não caracterizar uma das hipóteses de impenhorabilidade (‘tal parâmetro não foi eleito pelo legislador como justificativa para a liberação do bem constrito’ (REsp no 1.825.053/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe de 5/9/2019), e a irrisoriedade do valor penhorado em relação ao total da dívida executada não impede a sua penhora. Precedentes. (...) 9. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 10. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1687015/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020) “PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BACENJUD. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. NÃO CABIMENTO. 1. Constata-se que não se configura a ofensa ao art 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 38-39, e-STJ): "Independentemente da preferência da penhora de dinheiro, constante do art. 11 da LEF e do art. 835, § 1o, do CPC, considera-se que os ativos financeiros devem ser liberados se não representarem parcela significativa do débito. (...) No caso dos autos, o valor do débito é de R$ 1.431.683,06 atualizado até 02/2017, e a quantia bloqueada é de pouco mais de R$ 8.000,00. Assim, os valores bloqueados são inferiores a um por cento do débito e, por isto, devem ser liberados’. 3. Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, não é válido o desbloqueio do valor penhorado pelo Sistema Bacen Jud, em razão de sua inexpressividade diante do total da dívida. 4. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 5. Recurso Especial provido.” (REsp 1766550/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018) “TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON-LINE. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. PROVIDÊNCIA INDEVIDA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou a compreensão de que não é válido o desbloqueio do valor penhorado pelo Sistema BacenJud, em razão da só inexpressividade frente ao total da dívida. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 1487540/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 18/12/2014) “PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA ON LINE, VIA BACENJUD - ACÓRDÃO QUE DETERMINA O DESBLOQUEIO DOS VALORES, A PRETEXTO DE SEREM DE PEQUENA MONTA - DESCABIMENTO. 1. O STJ firmou entendimento de que não se pode obstar a penhora on line pelo sistema BACENJUD a pretexto de que os valores bloqueados seriam irrisórios. Precedentes. 2. Recurso especial provido.” (REsp 1421482/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 18/12/2013) A apreensão desses argumentos obsta a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo almejado. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 116116157 – pág. 24/26 (fls. 31/33) – ação principal. [2] - ID 116116157 – pág. 99/108 (fls. 106/115) – ação principal. [3] - ID 116979983 (fl. 450) – ação principal. [4] - ID 135090833 (fls. 470/473) – ação principal. [5] - ID 242551340 (fls. 719/735) – ação principal. [6] - ID 246039473 (fls. 743/744) – ação principal. [7] - ID 116116157 – pág. 23 (fl. 30) – ação principal. [8] - ID 135090833 – pág. 1 (fl. 470) – ação principal. [9] - ID 116116157 – pág, 28 (fl. 35) – ação principal. [10] Informativo no 804. Superior Tribunal de Justiça. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?refinar=S.DISP.&amp;acao=pesquisarumaedicao&amp;aplicacao=informativo&amp;livre=%270804%27.cod.&amp;l=10. Acesso em 5 de maio de 2024. [11] - ID 251857674 (fls. 829/831); 251857675 (fls. 832/834); – ação principal. [12] - ID 251857676 (fls. 835/838) – ação principal.